Tribunal: STF
Processo: Rcl 61591
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO STF QUE DETERMINA APLICAÇÃO DO TEMA 73 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria José Quinelato e outros contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara, sob a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e má-aplicação do Tema 73 da repercussão geral.



    Narra a reclamante que ajuizou ação objetivando o recebimento de diferenças salariais em razão do desvio de função do cargo. Em sede de recurso inominado, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para condenar a “a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças apuradas, negando, porém, o direito à incorporação dos décimos”. Relata que interpôs recurso extraordinário, o qual restou inadmitido, tendo sido interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito do qual foi proferida decisão de remessa dos autos ao Tribunal de origem, com fundamento no Tema 73 da repercussão geral. Discorre que o juízo reclamado, ao julgar o agravo interno, manteve seu entendimento, sob o fundamento de que no julgamento do Tema 73 da repercussão geral, o STF reconheceu que a questão discutida nos autos não tem repercussão geral.



    Sustenta a reclamante que, ao negar a remessa do agravo interno ao STF, o juízo reclamado teria usurpado a competência desta Corte, na medida em que o Tema 73 da repercussão geral não seria aplicável ao caso concreto. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, “a fim de ser efetivamente apreciado o Recurso de Agravo Interno interposto em face da r. decisão proferida pelo Ministro Relator, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.378.400” 



    Devidamente citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a incidência do óbice da Súmula 734/STF, bem como a ausência de teratologia na aplicação do paradigma de repercussão geral (doc. 22). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 26): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 988. § 5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que, no julgamento do ARE 1.378.400, o Ministro Edson Fachin determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem com fundamento no Tema 73 da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do RE 578.657, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. In verbis:



    Tema-RG 73: “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.”



    A leitura da decisão reclamada negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que o STF reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria discutida nos autos. 



    Em que pese as alegações formuladas, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado, haja vista que a discussão acerca da eventual incorporação de décimos pelo exercício de cargo comissionado é análoga àquela especificamente tratada no Tema-RG 73, não ostentando, de igual modo, repercussão geral. 



    Em não havendo, pois, demonstração de teratologia na aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral pelo juízo reclamado, inviável se revela a presente reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    De igual modo, não se verifica no caso concreto usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos expressos do artigo 1.030, I, do CPC, compete precipuamente aos tribunais de origem a aplicação das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de modo que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tais teses, cabe somente agravo interno para o próprio tribunal (CPC, art. 1.030, §2º). 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente